Tribunal: TJES
Processo: 5035116-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035116-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5035116-42.2022.8.08.0024
Recorrente: MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO

Recorridos: BANCO BRADESCO S.A. e SUDACLUBE DE SERVIÇOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autora.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, EIS QUE, SUPOSTAMENTE, A AUTORA SOFREU DÉBITOS EM SUA CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SEGUNDA RÉ, EM SUA CONTA VINCULADA A PRIMEIRA RÉ, NÃO TENDO CONTRATADO SEGURO OU QUALQUER OUTRO SERVIÇO JUNTO ÀS MESMAS. ALEGA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR TERCEIROS. REQUER, LIMINARMENTE, QUE SEJA DETERMINADA A ABSTENÇÃO DE QUALQUER DESCONTO, SOB O PRETEXTO DE PAGAMENTO DE SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS, VINCULADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO FUNDADO EM CONTRATO INQUINADO DE FRAUDE PROPOSTA POR TERCEIRO; DANOS MATERIAIS PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO, DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVICOS ALEGOU A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E QUE O CASO SE TRATA DE UMA CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA AUTORA DE SEGURO. POR FIM, INFORMOU A RÉ JÁ PROCEDEU AO CANCELAMENTO DO CONTRATO GERADOR DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE EM 07/09/2022, PELO QUE, A PARTIR DA REFERIDA DATA, NENHUM VÍNCULO RESTA MANTIDO ENTRE AS PARTES, NÃO HAVENDO MAIS COBRANÇAS DESDE ENTÃO.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, APLICANDO-SE MULTA EQUIVALENTE A 10% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ
SUDACLUBE DE SERVIÇOS
.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR HÁ (IN)EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ENTRE AS PARTES LITIGANTES, E EM CASO POSITIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A PARTE RECORRENTE SUSTENTA QUE NÃO CONTRATOU QUAISQUER SERVIÇOS DA RECORRIDA. EM SEU TURNO, A RECORRIDA DEFENDE A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DA COBERTURA DE SEGURO DE VIDA. ATO CONTÍNUO, A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. POIS BEM, QUANTO ÀS RAZÕES EXPOSTAS PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO DE FORMA SIMILAR DA POR ELE CONSIGNADA, EXPLICO. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DO JULGADO, PORQUANTO, A DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA DEMONSTRA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA ESPÉCIE. A SITUAÇÃO
SUB EXAMINE
TRATA-SE DE CONTRATO PLENAMENTE VÁLIDO, VISTO QUE DE ACORDO COM O ÁUDIO ACOSTADO PELA RECORRIDA SUDACLUBE SERVIÇOS, RESTOU PROVADO NOS AUTOS QUE A RECORRENTE ACEITOU A CONTRATAÇÃO DO SEGURO OFERTADA PELA SEGURADORA RÉ. OUTROSSIM, OS CONTRATOS DE CONSUMO REALIZADOS POR TELEFONE DE
CALL CENTER
SÃO VÁLIDOS E PRODUZEM EFEITOS JURÍDICOS, POR SER EXPRESSA A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA PARTE CONTRATANTE. NESTE SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RÉ QUE FOI EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE RECURSO QUANTO A ESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DESTA RÉ PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO RECURSO.
CONTRATO CELEBRADO VIA CALL CENTER. ÁUDIO QUE IDENTIFICA AS PARTES E OS CRITÉRIOS DO CONTRATO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. A sentença objurgada extinguiu o feito em face do Banco Bradesco S/A, reconhecendo a sua ilegitimidade, não tendo a parte autora apresentado recurso em face desse capítulo a sentença, razão pela qual a aludida instituição bancária não mais se encontra no polo passivo da lide, descabendo o conhecimento do Recurso de Apelação em face do Banco Bradesco S/A. Pela análise da gravação da ligação telefônica,
é indene de dúvidas que houve a identificação do consumidor e a contratação do seguro, com explicação detalhada sobre condições e prêmios, bem como sobre o valor da contribuição.
Além disso, o autor/apelante concordou, expressamente, com os descontos em sua conta bancária. Neste cenário, não é possível vislumbrar qualquer vício que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico, já que o áudio é claro quanto aos critérios do contrato e demonstra que teve o consumidor ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro, porém, ainda assim optou pela contratação. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido. (TJMS; AC 0801365-85.2020.8.12.0021; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida; DJMS 08/07/2022; Pág. 78) (g.n)
ALÉM DISSO, DIFERENTE DO QUE NARRA A RECORRENTE, NO ÁUDIO ESTA INFORMOU O SEU NOME COMPLETO, ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO, DATA DE NASCIMENTO E CONFIRMOU O CPF, LOGO, RESTA RECONHECIMENTO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COMO DA ORIGEM E LICITUDE DO DÉBITO QUESTIONADO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. ADEMAIS, MUITO EMBORA A RECORRENTE REFUTE O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO, A DEMORA EM ADOTAR MEDIDAS PARA ELIDIR OS DESCONTOS, SUPOSTAMENTE INDEVIDOS, VEZ QUE ACONTECEM DESDE SETEMBRO DE 2020, PRESUME CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO MÚTUO. ASSIM, SOBEJA-SE NÃO PROVADO PELA AUTORA QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA, MOSTRANDO-SE VÁLIDO E EFICAZ ESSE NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO SENDO ELIDIDO UNICAMENTE PELA AFIRMAÇÃO DA CONSUMIDORA, EM INICIAL, QUE NÃO CONTRATOU OU AUTORIZOU O REFERIDO CONTRATO, ATÉ PORQUE, DE FORMA CONTRÁRIA À SUA DECLARAÇÃO, AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM CABALMENTE O OPOSTO. POR FIM, SEM MAIORES DELONGAS, QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA DEMANDANTE, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ENTENDO ESTE NÃO SER CABÍVEL, POSTO NÃO TER RESTADO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA REQUERIDA. POR FIM,

REJEITO O PEDIDO CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA RECORRIDA, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)